Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO INDEVIDO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O VALOR COBRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança decorrente de consumo indevido de energia elétrica apurado por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). O embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de informação prévia e transparente sobre o valor da cobrança, que teria se baseado em TOI supostamente assinado em branco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de ausência de ciência prévia, clara e adequada do valor cobrado pelo consumo indevido de energia, apontado como R$ 276.291,41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada examina detalhadamente os requisitos previstos nos arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, reconhecendo que a concessionária observou o procedimento regulatório ao emitir o TOI, solicitar perícia, avaliar o histórico de consumo e apresentar documentação comprobatória.
O acórdão consignou que o embargante não recusou o recebimento do TOI nem requereu perícia técnica, circunstância que, à luz do art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, dispensa nova remessa do documento e seus complementos informativos.
O argumento relativo à falta de ciência prévia sobre o valor cobrado foi expressamente enfrentado, tendo o colegiado concluído pela inexistência de vício de consentimento ou coação, inclusive com menção ao termo de reconhecimento de dívida assinado pelo próprio embargante.
O voto condutor ressalta que a tentativa de rediscutir o valor da cobrança revela intenção de atribuir aos embargos de declaração efeito infringente, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.
Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não preenchem os requisitos legais e visam apenas à rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
A alegação de omissão quanto à informação prévia sobre o valor da cobrança por consumo indevido de energia não se sustenta quando o acórdão examina expressamente a regularidade do procedimento administrativo, a ausência de vícios de consentimento e a validade do termo de reconhecimento de dívida firmado.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, arts. 590 e 591.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente no voto.